Tribunal: STF
Processo: ARE 1190881
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Afasto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APELANTE SEM DIREITO A TRANSAÇÃO PENAL E A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO POR SER REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO E POSSUIR MAUS ANTECEDENTES. O CRIME DE DESACATO NÃO É INCOMPATÍVEL COM A REFERIDA CONVENÇÃO PORQUE NÃO PROÍBE OU IMPEDE A EXPRESSÃO OU A LIBERDADE DE EXPRESSÃO DE PENSAMENTO, MAS SIM PUNE AQUELES QUE EXCEDEM A CRÍTICA OU QUE AGEM COM O OBJETIVO MAIOR DO QUE A CRÍTICA, OFENDER OU MENOSPREZAR O AGENTE PÚBLICO E A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA FIRME E SEGURA A DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DO DESACATO. PENA DE PRISÃO ESCOLHIDA CORRETAMENTE. MODIFICAÇÃO DO CÁLCULO POR ERRO MATEMÁTICO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, 5º, IX, LIV, XXXIX, XXXVI, e 220 da CF.  Requer seja declarada em “sede incidental a inconstitucionalidade do art. 331 do CP para o fim de reformar o acórdão de fls. 431/439 e absolver o recorrente da condenação imposta”, bem como, “subsidiariamente, declarar a nulidade do processo por ausência de transação penal em primeira instância, aplicando-se o art. 28 do CPP, nos termos da Súmula 696 do STF, devendo retornar os autos para essa finalidade na Comarca de origem”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que foi recepcionada pela Constituição Federal a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. Veja-se a ementa da ADPF 496, julgada sob minha relatoria:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 
    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato.
    2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes.
    3. A diversidade de regime jurídico inclusive penal existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas.
    4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida.
    5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública.
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. (Sem grifos no original)
    E mais: por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
    No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator